Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703759-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, LUTA EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CARTOLA DISTRIBUIDORA E TRANSP DE BEBIDAS REG LTDA - ME, CONTROL CONSTRUTORA LTDA - ME, PANDA VEICULOS S A, RADIO ATIVIDADE FM LTDA, R.R. ELETRO REFRIGERACAO LTDA - EPP, TARTUCE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA, TARTUCE INDUSTRIA DE BLOCOS LTDA - ME, SIGMA RADIODIFUSAO LTDA, WITA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME, ECOBIO CARBON EMPREENDIMENTOS ECOLOGICOS LTDA, AGROPECUARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, SUKATAO DOS IMPORTADOS COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA - ME, WT EQUIPE DE AUTOMOBILISMO LTDA - ME, AGROPECUARIA BRASILIA LTDA, PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP, VIALUI EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOVEM ATITUDE PROMOCOES E PUBLICIDADE - EIRELI - EPP, VIAFER EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VELTAR PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, SIGMA AGROPECUARIA LTDA, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, MIGUEL FERREIRA TARTUCE, MARCIA FERREIRA TARTUCE, LUIZA HELENA VELOSO TARTUCE, ROBERTA VELOSO TARTUCE, FLAVIA VELOSO TARTUCE, WIGBERTO VELOSO TARTUCE, L. H. V. T. L., F. L. V. T. L., GABRIEL TARTUCE GONDIM, VALTER EGIDIO DA COSTA, ENEZIL EGIDIO DA COSTA, GILSON MACHADO, WILSON GODOY D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração em face da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (ID 14957648). Intimem-se, pois, os agravados para responder, no prazo legal, aos embargos de declarações opostos pelo recorrente. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por VALTER EGÍDIO DA COSTA e ENEZIL EGIDIO DA COSTA foram suscitadas preliminares de inadequação da via processual eleita, de intempestividade e que a pretensão indireta é jurídicamente impossível. A fim de assegurar o contraditório, diga o DISTRITO FEDERAL no prazo de 15 dias. Intimem-se. Brasília/DF, de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora